Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REDUÇÃO EM 1/4 MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §§1o e 2o, III e IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a fração de 1/4 aplicada à causa de diminuição do privilégio deve ser ampliada para 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos, garantida pelo art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF, impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo probatório, ainda que exista versão diversa também amparada em provas.
4. A decisão do júri encontra suporte em vídeos de circuito interno e em depoimentos colhidos em juízo, que demonstram o ataque súbito do réu pelas costas da vítima, afastando a tese de legítima defesa pela ausência de agressão atual ou iminente.
5. A legítima defesa exige reação proporcional, moderada e imediata, o que não se verifica no caso, pois a vítima estava desarmada e sentada quando surpreendida pelo ataque.
6. A fração de redução da pena pelo privilégio (art. 121, §1o, CP) deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da provocação, a intensidade da emoção e a imediatidade da reação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, I, 67, 121, §§1o e 2o, III e IV; CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 18.09.2023; STJ, HC 463.434/MT; STJ, AgRg no HC 467.653/MA, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 29.10.2018; TJDFT, Acórdão 1874357, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.06.2024, PJe 17.06.2024.